Tribunal: TCU
Processo: 044.725/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação de equipe de fiscalização - Programa VIGIAR (item 5.1.3 da peça 195 do TC 015.125/2021-1)

Inteiro teor:
Acórdão 480/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação por equipe de auditoria no âmbito de acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para combate à crise gerada pelo Coronavírus; Considerando que a representação teve por motivação a terceirização na aquisição de bens e serviços pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), para atender ao Programa Vigiar-SUS, sem que houvesse transferência de conhecimento, contrariando o disposto nos Acórdão 1339/2009-TCU-Plenário e 7.102/2015-TCU- 1a Câmara; Considerando que os objetos escolhidos para a presente análise foram o TED 62/2020 e o Contrato 121/2020, firmado entre a Fiocruz e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), e o 2o Termo de Ajuste do TC 107/2019, celebrado entre o Ministério da Saúde e a OPAS; Considerando que foi constatada a terceirização de atividades, contratação de serviços e aquisição de bens não autorizadas na legislação de regência; Considerando que, em relação ao TED 62/2020 e ao Contrato 121/2020, a aquisição dos kits de inovação tecnológica, no montante estimado de R$ 6.882.519,13, serviu para equipar, na época da pandemia de Covid-19, as unidades físicas onde se desenvolviam os programas nas cinco regiões geográficas do país, assim como para contratar bolsistas para dar apoio técnico; Considerando que, em relação ao 2o Termo de Ajuste do TC 107/2019, a falta de apresentação pela OPAS dos documentos que evidenciavam os gastos prejudicou as análises sobre as contratações e motivou a proposta de dar ciência ao Ministério da Saúde diante de falhas que violavam o entendimento firmado pelo Acórdão 360/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, apesar das falhas identificadas, em nenhum caso foram verificados elementos a configurar dolo ou malversação de recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, incisos III e V, e 237, inciso VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, considerá-la procedente, adotar a medida prevista no item 1.6 desta deliberação e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 044.725/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da Saúde; Secretaria de Vigilância Em Saúde e Ambiente. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 1.6.1.2. a ausência de detalhamento de despesas e de sua comprovação nos relatórios técnicos e na prestação de contas dos recursos repassados em Acordos de Cooperação Internacional fere o entendimento firmado no item 9.1.1 do Acórdão 360/2017-TCU-Plenário , a exemplo dos relatórios financeiros e prestação de contas relativos dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 relativos ao 2o Termo de Ajuste do Termo de Cooperação 107/2019 celebrado com a OPAS; 1.6.1.2. a falta de detalhamento das despesas a cujo pagamento se destina o valor transferido a título de taxa de administração dos recursos repassados em Acordos de Cooperação Internacional fere o que estabelece o item 9.1.6 do Acórdão 360/2017-TCU-Plenário , a exemplo da taxa de administração de 5% advinda de custos indiretos relativos ao 2o Termo de Ajuste do Termo de Cooperação 107/2019 celebrado com a OPAS, cujo valor é calculado de forma global; 1.6.1.3. a falta de demonstração de remanejamento de saldos remanescentes, com dedução de valores para os termos de ajuste futuros em recursos repassados em Acordos de Cooperação Internacional, fere o entendimento preconizado no item 9.2.3 do Acórdão 360/2017-TCU-Plenário , a exemplo da existência de saldo financeiro de R$ 9.682.007,03 no final de 2023 no 2o Termo de Ajuste do Termo de Cooperação 107/2019 celebrado com a OPAS; e 1.6.1.4. a fragilidade no controle interno no acompanhamento da execução de recursos repassados em Acordos de Cooperação Internacional fere o que estabelece o item 9.1.2 do Acórdão 360/2017-TCU-Plenário , a exemplo da não localização do plano de trabalho do 2o Termo de Ajuste do Termo de Cooperação 107/2019 celebrado com a OPAS, nos arquivos da pasta ministerial e aprovação de prestação de contas com divergência entre os relatórios financeiros e as atividades pactuadas.